Tribunal: TCU
Processo: 041.220/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3804/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.220/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Herivelto Leite da Silva Filho (XXX.876.435-XX); Igor Castelo Branco Alves (XXX.748.763-XX); Isabela Bomjardim Amaral (XXX.994.855-XX); Isabele Cavalcante Fernandes Gentil Barisic (XXX.758.184-XX); Paulo Vinicius Soares Araujo (XXX.204.215-XX); Pericles Matos Rodrigues Passos (XXX.827.675-XX); Persival Lopes Pompeu Filho (XXX.819.893-XX); Pollyana de Vasconselos Cavalcanti (XXX.830.374-XX); Priscila Sales Sampaio (XXX.218.473-XX); Priscila Trindade Silva (XXX.063.815-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.